Tribunal: CARF
Processo: 10380.906371/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906371/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.415 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
BM CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO.
LEGITIMIDADE DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
Uma vez atendido os requisitos legais e comprovada da existência do crédito
utilizado na compensação fica demonstrada a legitimidade do respectivo
procedimento compensatório.
PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS
A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS
IMPEDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Se não há óbice de outra natureza, admite-se a retificação da DCTF após a
ciência do Despacho Decisório, porém, a referida Declaração, seja original ou
retificadora, não faz prova dos requisitos da certeza e liquidez do crédito
proveniente de pagamento de tributo indevido ou maior que o devido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
004.409, de 11 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10380.900409/2009-
09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906371/2009-70
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.415 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906371/2009-70

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de declaração de compensação protocolada pelo contribuinte que
pretendia compensar créditos de pagamento indevido ou a maior relativo ao período de apuração
encerrado.
A DRF de origem emitiu despacho decisório não homologando a compensação.
Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
No acórdão de manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que a entrega da
DCTF retificada após o início do procedimento fiscal perderia a espontaneidade, nos termos do
art. 11, parágrafo 2a, in. III, da IN RFB, n. 903/2008, à época vigente:
A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições: (...) III – em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
O Acórdão também considerou a necessidade de comprovação documental
relativa à DCTF retificada, enquanto ônus do contribuinte, nos termos do art. 16 e 17 do Decreto
70.235/1972, assim como no art. 923 do RIR/99, como requisitos para reconhecer o direito
creditório alegado pelo contribuinte. Entendendo que não houve comprovação da liquidez e
certeza do crédito alegado, negou provimento à Manifestação do contribuinte.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde apresenta os
seguintes argumentos: a) que deve ser aceita a retificação da DCTF, com fundamento no art. 7a,
inciso I, por considerar que o despacho decisório não espontâneo, não tendo o condão de iniciar
o procedimento fiscal; b) fundamenta também a admissibilidade da juntada de provas
documentais para análise da segunda instância, nos termos do art.16 do Decreto 70.235/72; c)
pediu, assim, a reforma do Acórdão recorrido e a homologação da compensação pretendida.
O Recurso Voluntário foi dirigido à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira
Seção, que, verificando que à manifestação de inconformidade não haviam sido juntados
documentos comprobatórios que demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditício, e
verificando terem sido juntados no Recurso Voluntário tais documentos, nos termos do art. 16,
parágrafo 4a do Decreto 70.235/1972, pronunciou-se através de Resolução, em atenção ao
princípio da verdade material.
Da realização de diligência aviltada, a Delegacia verificou que, na DIPJ para o
exercício do ano calendário pretendido, o débito apurado para o segundo trimestre coincide com
o valor informado na DCTF. Também verificou que o valor constante encontrava-se reservado
para o DARF em análise. Além disso, constatou que a empresa comprovou receita bruta através
de notas fiscais juntadas e diário.
Tendo o contribuinte sido cientificado, e não se manifestando sobre a conclusão
da Informação Fiscal, o processo retornou ao CARF para julgamento.
É o Relatório.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.415 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906371/2009-70

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
posto que dele tomo conhecimento.
Trata-se de retorno de diligência para julgamento por esta Turma Ordinária, para
verificação das provas documentais juntadas pelo contribuinte em sede recursal, com
fundamento no art. 16, parágrafo 4a do art. 70.235/1972 e no princípio da verdade
material.
Quanto à aceitação de DCTF retificadora posterior à ciência do despacho decisório, é
corrente a aceitação da mesma, como vem julgando o CARF, no Acórdão n.
3302002.954 da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2007 a
30/04/2007. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO.
LEGITIMIDADE DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. Uma vez atendido os
requisitos legais e comprovada da existência do crédito utilizado na
compensação fica demonstrada a legitimidade do respectivo procedimento
compensatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2007
a
30/04/2007.
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMPEDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Se não há óbice de outra natureza, admite-se a retificação da DCTF após a
ciência do Despacho Decisório, porém, a referida Declaração, seja original ou
retificadora, não faz prova dos requisitos da certeza e liquidez do crédito
proveniente de pagamento de tributo indevido ou maior que o devido. Recurso
Voluntário Provido.

Ainda, a própria IN RFB 903/2008, no art. 11, parágrafo 3a, assim dispôs:
A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.

Assim, a comprovação documental apresentada pelo contribuinte, mesmo em etapa
recursal, e observando o art. 16, parágrafo 4a do Decreto 70.235/72, que estabelece as
situações excepcionais pelos quais será admitida a apresentação posterior de provas, e
em atenção ao princípio da verdade material, demonstrando que houve erro na
apresentação da DCTF, corrigida pela DCTF retificadora, por sua vez munida das
provas cabíveis a demonstrar o erro e o direito creditório, devem ser consideradas para
fins de reconhecimento do direito creditório do contribuinte.
Ainda, a Informação Fiscal já mencionada verificou que há compatibilidade entre os
valores informados pelo contribuinte e os valores referidos aos DARFs, mas, no
entanto, também constatou a existência de débitos remanescentes, motivo pelo qual
considerou homologação parcial da declaração de compensação, com base em saldo
remanescente apurado pela Coordenação Geral de Apuração e Cobrança (CODAC).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.415 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906371/2009-70

Tendo em vista que foi verificada a liquidez e certeza do direito creditório alegado pelo
contribuinte, mas, por outro lado, identificou-se também a existência de débitos em
aberto com exigibilidade não suspensa, voto para conceder PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para homologar parcialmente os valores
declarados na PER/DCOMP, nos termos do Relatório de Diligência, cuja liquidez e
certeza foi comprovada, restando saldo devedor remanescente a pagar, nos termos do
presente processo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital